Tribunal: STF
Processo: HC 270004
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Reconsideração no Agravo em Recurso Especial nº 2.769.705/TO (e-doc. 9), tendo sido posteriormente inadmitido recurso extraordinário interposto pela defesa (e-doc. 11, p. 985-986) e negado o seguimento do agravo subsequente (e-doc. 11, p. 920-921). 

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com corréu, em primeira instância, a 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, no regime aberto, substituída a sanção corporal por duas penas de prestação pecuniária de R$ 25.000,00 cada, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime disposto no art. 299, caput, c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal (falsidade ideológica cometida em concurso de pessoas e em continuidade delitiva), por 44 vezes, (e-doc. 11, p. 387-413).

2. As partes apelaram. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, exasperando a pena-base em 1/6, redimensionando a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 28 dias-multa, fixados no valor diário de 1 salário mínimo, afastado o instituto previsto no art. 44 do CP (e-doc. 11, p. 646-659). 

3. Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte Regional (e-doc. 11, p. 727-733). Subsequentemente, foi interposto recurso especial e apresentada questão de ordem alegando superveniência de prescrição intercorrente. Em 17/10/2023, após manifestação ministerial favorável (e-doc. 4), foi julgada extinta a punibilidade do crime de falsidade ideológica pela prescrição da pretensão punitiva e prejudicado o recurso especial interposto pelo ora paciente (e-doc. 5). Na mesma data, foram opostos aclaratórios pelo MPF, sendo estes acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão anterior que havia declarado a prescrição (e-doc. 6). O referido recurso especial foi inadmitido na origem. 

4. Contra essa decisão, formalizou-se agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 8). A decisão monocrática transitou em julgado em 24/02/2025. Na data de 05/03/2025, a defesa protocolou pedido de reconsideração, tendo o Ministro Relator indeferido (e-doc. 11, p. 948-949), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que a autoridade coatora incorreu em inovação in malam partem ao entender que o marco interruptivo da prescrição é a data do julgamento e não da publicação do acórdão, como dispõe o inc. IV do art. 117, do Código Penal. Afirma que considerados os marcos interruptivos do processo e a pena aplicada (desprezado o aumento imposto pela continuidade delitiva), o prazo prescricional previsto no art. 110, § 1º, c/c o 109, inc. V, ambos do Código Penal já foi integralmente ultrapassado. Sustenta, ainda, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a reincidência existente não é específica. Informa, por fim, que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão evidenciados no fato de que, a partir da manutenção da condenação, o paciente encontra-se impedido de assumir o cargo de secretário municipal de Palmas.

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do paciente. Subsidiariamente, busca a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal.

É o relatório. 
 
Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. De início, verifico não assistir razão à defesa quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No ato apontado como coator, o STJ consignou que a data da sessão de julgamento da apelação criminal é marco interruptivo da prescrição. Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PATROCINADO POR MAIS DE UM DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MARCO INTERRUPTIVO. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, hipótese ocorrida no caso.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado" (HC n. 536.255/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).
3. A interrupção do prazo prescricional ocorre na data da sessão de julgamento da apelação criminal na Corte de origem e não na publicação do julgado no Diário Oficial.
4. No caso, entre a publicação da sentença condenatória e a data de julgamento da apelação criminal defensiva não transcorreu o lapso de tempo (quatro anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9).

10. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a interrupção do prazo prescricional prevista no art. 117, inc. IV, do Código Penal, dá-se na data da sessão de julgamento, uma vez que é nela que se proclama o resultado. Nessa linha: AP nº 396/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 28/10/2010, p. 28/04/2011; AP nº 409-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19/09/2013, p. 28/10/2013; HC nº 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/08/2012, p. 03/09/2012; e AO nº 2.093-ED/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Do Acórdão Min Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 13/03/2025. E também: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão. Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 125.078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015; grifos nossos).

11. Pelo que se tem nos autos, a denúncia foi recebida em 11/09/2017 e a sentença condenatória publicada em 07/12/2018. O acórdão condenatório foi julgado pela Corte Regional em 29/11/2022 (e-doc. 11, p. 656) e publicado em 12/12/2022. Fixada pena de 1 ano, 9 meses e 17 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. 

12. Analisadas as datas indicadas, percebe-se que não transcorreu intervalo superior a 4 anos entre quaisquer marcos interruptivos, inexistindo prescrição da pretensão punitiva.

13. No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o tema não foi objeto de análise pelo STJ. Ao julgar o Agravo em Recurso Especial, o Ministro Relator, fazendo referência ao que decidido pelo Tribunal de origem, entendeu pela impossibilidade de se afastar a conclusão da instância antecedente sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório. Eis o trecho correspondente:

“O art. 44, § 3º, do CP estabelece que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 
A esse respeito, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fl. 653):
No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando-se que o Réu é reincidente, resulta impossibilitada, na espécie, a adoção desse procedimento, em razão que dispõe o art. 44, II, do CP. Ademais, não se mostra sob nenhuma perspectiva possível a aplicação do § 3° do mesmo dispositivo, em um contexto no qual o Réu está sendo condenado justamente por ter falseado o cumprimento de uma anterior pena restritiva de direitos. Não se há, portanto, de falar em aplicação de duas multas, inclusive por porque tal procedimento se afigura contra legem (cf REsp n. 1.716.888/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, ale de 25/5/2018).
No caso, a instância ordinária entendeu que o benefício não era socialmente recomendável. Incide na hipótese a Súmula n. 83 do STJ, pois é legítima a negativa da substituição quando não preenchido o requisito subjetivo; não é possível, sem o imprescindível reexame do conjunto fático e probatório, afastar a conclusão motivada do acórdão para concluir que a medida se mostra socialmente recomendável ao caso concreto (Súmula n. 7 do STJ).” (e-doc. 8, p. 2).

14. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator